Tribunal: TJES
Processo: 5000667-35.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-35.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: HELDER LUIS GIURIATTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000667-35.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S/A

RECORRIDOS: HELDER LUIS GIURIATTO e JANAINA RODRIGUES FULLIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR (CHUVAS E INTERDIÇÃO DE VIA). RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por agência de viagens contra sentença que a condenou, solidariamente, à restituição de R$ 1.994,08 por passagens aéreas e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais para cada autor.

Os consumidores não conseguiram chegar ao aeroporto para o embarque devido à interdição da rodovia BR-101 por fortes chuvas, fato notório e comprovado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a impossibilidade de deslocamento por força maior justifica a restituição integral dos valores pagos; e (ii) se a negativa de reembolso administrativo, nesse contexto, gera dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A interdição de rodovia por evento climático caracteriza força maior que, aliada ao risco do negócio e às normas protetivas do consumidor, impõe a restituição integral dos valores pagos diante da impossibilidade de fruição do serviço.

O descumprimento contratual ou a divergência quanto ao reembolso, por si só, não configura dano moral, especialmente quando o fornecedor não deu causa ao impedimento da viagem e não houve prova de violação a direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a restituição dos danos materiais.

Tese de julgamento
:
1. A impossibilidade de comparecimento ao embarque aéreo por força maior (interdição de via pública) autoriza a restituição integral das passagens. 2. A ausência de demonstração de ofensa à dignidade humana em casos de mero descumprimento contratual afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 7º e art. 14;

CC, arts. 398, 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 43;

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
MM TURISMO & VIAGENS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
HELDER LUIS GIURIATTO
e
JANAINA RODRIGUES FULLIN
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de Danos Materiais às partes autoras, no importe de R$ 1.994,08 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) CONDENAR as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de Danos Morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte autora, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”
.

Em sede recursal (ID 16577193), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 16577201 e 16577204.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos verifico que os autores adquiriram bilhete aéreo junto à 2ª requerida, por intermédio da 1ª requerida, para o trecho Vitória x Galeão x Vitória, no período de 10 a 13 de janeiro de 2025, localizador WCGKEI, conforme passagem anexada ao ID 16577158.

Ocorre que, os autores comprovaram e foi amplamente divulgado na mídia as fortes chuvas que acometeram Linhares, inclusive com interdição da BR 101 (ID 16577163), na véspera do voo programado. Os autores tentaram cancelar a viagem diante do ocorrido, sem êxito (ID 16577162).

No caso em tela, estamos diante de típico caso de força maior, eis que as fortes chuvas interditaram a BR 101 na véspera da viagem dos autores, não sendo possível o deslocamento até o Aeroporto de Vitória/ES. Assim, tratando-se de fato notório, no qual os requerentes não tem qualquer ingerência e, diante da impossibilidade de realizar a viagem, cabível o pedido de restituição integral do valor pago pelas passagens, ou seja, R$ 1.994,08 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos).

Não há como aceitar, considerando o risco do negócio da requerida e a incidência das regras consumeristas, de que esta não restitua integralmente o valor do contrato para os casos de impossibilidade comprovada por parte dos consumidores, como no caso concreto, não tendo validade as cláusulas que impeçam a restituição total dos valores.

Já quanto aos danos morais, o simples descumprimento contratual, pelas rés, não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade,
isso sem desconsiderar que a réu não dera causa a necessidade de cancelamento por parte dos autores
.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral não resta caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade dos recorridos tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 16577192, unicamente para afastar a indenização a título de danos morais. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)